Tribunal: TJES
Processo: 5004123-22.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004123-22.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANDERLEIA DOS SANTOS BASTIDA MACHADO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recorre a parte requerida da sentença que que reconheceu
“
a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento desta demanda e, com supedâneo no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito”.

In casu, entendo por não conhecer do recurso, pois um dos princípios norteadores da teoria geral dos recursos é o princípio da dialeticidade, por meio do qual é necessária a correlação entre os fundamentos da pretensão recursal e as razões expostas no
decisum
contestado, e, um motivo conexo para alterá-lo a fim de possibilitar o reexame do feito por esta Turma Recursal.

No presente caso, da leitura das razões recursais, denota-se que a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença no que diz respeito à incompetência do microssistema dos Juizados Especiais Cíveis para processar a demanda em apreço.

Ao contrário, percebe-se da leitura da peça recursal que o recorrente ancora seu recurso em teses de mérito, tais como a ilicitude da conduta ré, a ocorrência de danos morais indenizáveis e etc., sem, contudo, rebater os argumentos constantes da sentença recorrida, que conduziram à extinção anômala do feito, em razão da incompetência.

Assim sendo, para que um recurso seja conhecido, é imprescindível a observância ao princípio da congruência / dialeticidade, que exige que todo o recurso seja formulado com a indicação dos motivos de fato e de direito pelos quais se cogita um novo julgamento.

Deste modo, incumbia à recorrente o ônus de atacar diretamente os fundamentos da sentença que pretende ver reformada, deduzindo razões devidamente motivadas, já que é o confronto entre o ato judicial hostilizado e a argumentação do recorrente que faz devolver o reexame da matéria à instância superior, conforme estabelece o art. 1.010, II, do NCPC.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.
Não havendo relação entre as razões recursais apresentadas pela parte recorrente e a decisão proferida pelo juízo a quo, não há que ser conhecido o recurso interposto
. Ademais, ao trazer razões genéricas, não atendeu o apelante o princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, as razões esposadas na sentença vergastada. Assim, não há como ser conhecido o apelo interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70083969170, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 28-05-2020)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, INCISO III, DO CPC. MERA REPETIÇÃO DA PEÇA CONTESTATÓRIA. INÉPCIA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. Princípio da dialeticidade: A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Caso em que o recurso é uma simples adaptação da contestação antes apresentada, que não combate o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum combatido. RECURSO NÃO CONHECIDO.(Apelação Cível, Nº 70076557685, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 27-02-2018)

Assim, restando descumprido o disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, e não tendo sido observado o princípio da dialeticidade, impositivo o não conhecimento do recurso.

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, observada, contudo, a suspensão veiculada pelo art. 98, §3º, do CPC, ante a justiça gratuita que ora defiro ao recorrente.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.